Tribunal: TJSP
Processo: 2032200-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Decisão mantida. Agravo improvido.